Tribunal: TJDFT
Processo: 0703387-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703387-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVERIO PAIVA MORAES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Silverio Paia Moraes contra decisão de ID 54464262, confirmada ao ID 55196860 por ocasião da oposição dos aclaratórios, proferida em ação de indenização por danos materiais, em que d. Juízo a quo reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, bem como determinou que o agravante emende a inicial para incluir a União no polo passivo da ação, excluindo o Banco mencionado, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. O agravante alega, em síntese, que a ação proposta não questiona os parâmetros definidos pelo Conselho Diretor do PIS/PASEP, mas sim os desfalques decorrentes da gestão inadequada do fundo pelo agravado, lastreada na aplicação equivocada dos índices de correção monetária, uma vez que atua como órgão arrecadador das contribuições, gerindo a manutenção das contas e a aplicação dos consectários. Salienta que, ao Banco agravado compete a administração do PASEP e a manutenção das contas individualizadas para cada servidor, mediante cobrança de comissão pelo serviço (art. 5o da Lei Complementar no 8, de 03.12. 1970), sendo-lhe, portanto, aplicável a responsabilidade objetiva pelo desfalque das cotas depositadas em favor dos beneficiários do programa, não restando dúvida quanto à sua legitimidade passiva. Colaciona julgados favoráveis à tese expendida. Requer, pois, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo aos ID’s 14203096 e 14203099. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários a amparar o pleito liminar vindicado. A legitimidade ad causam é a condição da ação que se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material em relação ao plano processual formal, devendo estar presente para efeito de ser viabilizada uma resposta jurisdicional de mérito. A análise da existência de condição da ação, nos termos da teoria da asserção, é realizada com base nas alegações constantes da petição inicial e na documentação que a instrui. No mesmo sentido, leciona Marinoni[1], ao afirmar que: “as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, isto é, à vista das afirmações do demandante, sem tomar em conta as provas produzidas no processo”. Vale colacionar, sobre a teoria da asserção, julgados deste egrégio Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. SENTENÇA ANULADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. DEVOLUÇÃO DAS QUESTÕES DE MÉRITO. AUSÊNCIA. JULGAMENTO NA FORMA DO ART. 1.013, § 3o, I, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO A POSSÍVEL REFORMATIO IN PEJUS. 1. As condições da ação devem ser analisadas pelos fatos narrados, conforme a teoria da asserção, de sorte que, alegadas sucessivas retiradas indevidas da conta do beneficiário, é notória a pertinência subjetiva para a causa da instituição bancária depositária dos valores na conta vinculada ao PASEP. 2. Não se procede ao imediato julgamento nos moldes do art. 1.013, § 3o, I, do CPC, porque, além de haver requerimento expresso da apelante para a anulação da decisão e remessa dos autos à origem, a questão meritória discutida não foi devolvida ao exame do Tribunal, havendo risco de reformatio in pejus. 3. Apelação conhecida e provida para anular a r. sentença. (Acórdão 1219183, 07001247620198070010, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no PJe: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. DESFALQUE. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. EMENDA À INICIAL NÃO OPORTUNIZADA NA ORIGEM. I - A emenda da petição inicial é direito subjetivo do autor, de modo que sendo a emenda possível, configura cerceamento desse direito o indeferimento da inicial ou extinção do processo sem julgamento do mérito, sem concessão de prazo para correção do vício. II - Pela teoria da asserção, a análise do preenchimento das condições da ação deve ser feita à luz das afirmações do demandante contidas em sua petição inicial, e não do direito provado, presumindo-se verdadeiras as alegações. Assim, não se exige prova, bastando a afirmação da pertinência da ação. III - À luz da teoria da asserção, o Banco do Brasil ostenta legitimidade passiva em ação na qual se busca o pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de supostos desfalques ilícitos na conta PASEP. IV - Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1200034, 07146463820198070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 20/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Na hipótese, não se pode olvidar que o intento da parte autora/agravante se refere à restituição de valores referentes ao PASEP que não foram atualizados/capitalizados pelo Banco do Brasil, a quem a lei expressamente confere tal administração (artigo 5o da Lei Complementar no 8/1970). Destarte, no plano da asserção, mostra-se evidenciada a legitimidade passiva ad causam da instituição financeira. Confiram-se, ainda, outros arestos desta egrégia Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DEPÓSITOS PASEP. MILITAR. TRANSFERÊNCIA À RESERVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES FIXADOS PELO CONSELHO DO FUNDO PIS/PASEP. COMPETÊNCIA DO BANCO DO BRASIL S.A. PARA APLICAR O CRÉDITO NA CONTA INDIVIDUAL DO BENEFICIÁRIO. Consoante entendimento sufragado pelo c. STJ, o prazo prescricional de pretensão para reaver diferenças decorrentes de atualização monetária dos depósitos de PIS/PASEP é de cinco anos, contados a partir da última parcela a ser reajustada. Segundo dispõe a Súmula 42 do c. STJ, "Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento". O cerne dos autos reside na alegação de má gestão da entidade bancária na administração dos recursos advindos do PASEP, bem assim, aplicação dos rendimentos devidos. Logo, o Banco do Brasil S.A. é parte legítima no feito. Depreende-se da legislação de regência sobre o tema (LC no 08/1970; Decreto no 4.751/2003; Lei no 9.365/1996), que as atualizações monetárias são realizadas a cada ano mediante as diretrizes estabelecidas pelo Conselho do Fundo PIS-PASEP, sendo de responsabilidade do Banco do Brasil S.A. creditar nas contas individuais dos beneficiários do PASEP, as parcelas e benefícios decorrentes de correção monetária, juros e resultado líquido adicional. Com efeito, in casu, estando clarificada a inaplicabilidade da correção monetária, sem que a instituição financeira tenha se desincumbido do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a restituição dos valores devidos é medida que se impõe. (TJDFT, Acórdão n.1164060, 07308993820188070001, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/04/2019, Publicado no DJE: 15/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE. BANCO DO BRASIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ADMINISTRAÇÃO DOS VALORES VERTIDOS PARA O PASEP. O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute eventual falha na prestação do serviço na administração do PASEP. Precedentes. (TJDFT, Acórdão 1213223, 07046622120198070004, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) INDENIZATÓRIA. PASEP. BANCO DO BRASIL. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. O Banco do Brasil tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda indenizatória motivada por falha na prestação do serviço, decorrente de alegada má gestão da conta individualizada do Programa PASEP. (TJDFT, Acórdão 1210612, 07013901020198070007, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) Aliás, tais entendimentos se encontram em perfeita consonância com o que fora decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, senão, veja-se: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE -PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ : Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife -PE. (STJ, CC 161.590/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 20/02/2019; grifo nosso) Nesta toada, revela-se demonstrada a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil. Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, defiro o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. [1] MARINONI, Luiz Guilherme. Daniel Mitidiero. Curso de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 5a Ed., rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. p. 259 Brasília, 18 de fevereiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora